Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Tratando-se de serviço essencial (energia elétrica) a manutenção do fornecimento enquanto é litigiosa a questão se mostra em consonância com o ordenamento jurídico, mormente ante o grave dano decorrente da falta de seu fornecimento em estabelecimento comercial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.